Tribunal: CARF
Processo: 11080.722131/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722131/2017-71 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.134 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RIO JORDÃO PAPÉIS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência nos seguintes termos: (i) seja intimada a Recorrente para,
no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma vez por igual período, colacione aos autos (a) o
inteiro teor do processo no 0011626-54.2005.4.03.6100 e (b) certidão de trânsito em julgado do
referido processo judicial; (ii) após, seja intimada a Procuradoria da Fazenda Nacional para que,
em querendo, se manifeste sobre o argumento trazido pela Recorrente, em especial, pela
aplicação ou não do decidido no processo judicial no 0011626-54.2005.4.03.6100 ao caso
concreto e (iii) ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação de lançamento (e-fls. 97 a 114), apresentada em 09 de maio de
2017, contra auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (e-fls. 75
a 87), lavrado em 04 de abril de 2017 e cientificado à Interessada em 20 de abril de
2017 (e-fl. 94), que, em relação aos períodos de apuração de abril de 2012 a setembro
de 2016, apurou falta de recolhimento do imposto, em decorrência da apuração incorreta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722131/2017-71
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 12.375, de 2010, e seu registro na
escrituração.
Com a impugnação de lançamento, foram apresentados os documentos de e-fls. 115 a
192 (documentos de representação e de identificação, laudo técnico sobre o processo
produtivo da empresa, cópia da NBR ABNT no 15.483:2007, cópia de processo de
formulação de consulta efetuada pelo estabelecimento matriz da Interessada e cópias de
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região).
O relatório de ação fiscal (e-fls. 58 a 74) descreveu todo o procedimento de fiscalização,
com as intimações, respostas da Interessada e a legislação aplicável ao caso.
No termo de início de fiscalização, foi requerido esclarecimento da Interessada a
respeito de o "crédito presumido ter sido apurado pela totalidade da alíquota da TIPI a
que estava sujeito o produto final resultante do aproveitamento dos resíduos sólidos",
além de outros aspectos pertinentes ao crédito presumido de resíduos sólidos, com a
indicação de todas as notas fiscais de entrada que suportariam o direito de crédito.
Em resposta à intimação, a Interessada esclareceu o seguinte:
- No mais, quanto aos pedidos de esclarecimentos do item 4, obteve informação
junto ao setor contábil de que os créditos de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI sobre aparas, foram aproveitados nos termos do artigo 5o, da
Lei no 12.375, de 30 de setembro de 2010, referente aos “Créditos Presumidos”.
- Soma-se a isso , o direito ao crédito decorrente à aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem adquirido de não contribuintes de
IPI calculado sobre o valor da respectiva aquisição, no percentual de 50%
(cinqüenta por cento), calculado com base no IPI de saída do produto, conforme
determina o Regulamento de IPI (artigo 227).
- Dessa forma, conforme pode se apurar dos esclarecimentos acima, os créditos
informados pela peticionante possuem base em nossa legislação, cumprindo o que
determina o princípio constitucional da não cumulatividade.
Em relação aos créditos do art. 227 do Ripi, a Fiscalização fez as seguintes
considerações:
Quanto à alegação de direito ao crédito de IPI do artigo 227 do RIPI/2010,
esclarecemos que tal artigo prevê que o imposto deve ser calculado pelo adquirente,
mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por
cento do seu valor. No caso sob análise, a mercadoria adquirida é a apara de papel
da posição 4707 da TIPI, que não é tributada pelo IPI (notação NT), não podendo
gerar qualquer crédito ao adquirente.
No mais, foi apurado o seguinte, em especial no que tange aos destaques:
1 – Para usufruir do crédito presumido, os resíduos sólidos devem ser adquiridos
diretamente de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, constituídas de,
no mínimo, 20 cooperados, pessoas físicas, sendo vedada, neste caso, a
participação de pessoas jurídicas. Do exame das notas fiscais de aquisição,
constatamos que a fiscalizada não observou o disposto no artigo 6o, inciso III da Lei
no 12.375/2010 e artigo 2o do Decreto no 7.619/2011, pois os adquiriu, com exceção
de duas cooperativas, quase em sua totalidade, de pessoas jurídicas. (Ver Planilha
Crédito Presumido NF emitidas);
Do exame das notas fiscais de aquisições dos resíduos sólidos das 2 cooperativas,
constatamos que somente uma, Cooperativa de Trabalhadores Carroceiros e
Catadores de Gravataí, CNPJ no 11.142.566/0001-74 possui mais de 20
cooperativados, sendo estas aquisições consideradas para fins do cálculo do crédito
presumido, no entanto, nos meses de outubro e novembro de 2013 e setembro e
outubro de 2015, a Cooperativa possuía menos de 20 cooperados (Ver GFIPs),
razão pela qual, nestes períodos não foram concedidos os créditos.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

Quanto a Cooperativa dos Trabalhadores em Triagem e Reciclagem, CNPJ No
07.023.379/0001-02, observamos terem somente 8 cooperativados em seus quadros,
durante todo o período fiscalizado, conforme GFIPs anexadas ao processo, não
preenchendo o requisito do inciso III do Artigo 6o da Lei no 12.375/2010, que
dispõe: “cooperativas de catadores de matérias recicláveis, constituídas de, no
mínimo, vinte cooperados pessoas físicas, sendo vedada, neste caso, a participação
de pessoa jurídica”.
2 – Os resíduos sólidos adquiridos pela empresa são classificados na posição 47.07
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –TIPI, cuja
alíquota é de 5% (cinco por cento). Considerando que os resíduos sólidos são
adquiridos na classificação 47.07, o percentual a ser aplicado sobre o valor da nota
fiscal será de 30%, conforme dispõe o artigo 5o, inciso II do Decreto no 7.619:
[...]
Do exame das notas fiscais emitidas pela fiscalizada referente ao Crédito
Presumido do IPI (Planilha do Crédito Presumido de IPI aparas), verifica-se que a
fiscalizada utilizou, incorretamente, como base de cálculo o valor total inscrito em
todos os documentos fiscais, quando deveria ter usado o percentual de 30% sobre o
total da aquisição, como demonstramos com o exemplo a seguir:
Valor calculado Crédito Presumido: nota fiscal 155 (Cooperativa) = R$ 4.536,00
(BC) x 5% = R$ 226,80
Valor calculado corretamente do Crédito Presumido: 30% de R$ 4.536,00=R$
1.360,08 x 5% = R$ 68,04
[...]
Em relação aos créditos oriundos de aquisições citadas no parágrafo anterior,
glosamos a diferença, conforme "Planilha do Crédito Presumido do IPI Glosado”,
entre os créditos lançados no Livro Registro de Apuração do IPI, com o CFOP
1949, apresentada pelo fisco como “Planilha Crédito Presumido CFOP” (alíquota
de 5% aplicada sobre o valor total inscrito nos documentos fiscais), e a “Planilha
Crédito Presumido Cooperativa” (alíquota de 5% aplicada sobre 30% do valor
inscrito nos documentos fiscais).
Não foi concedido qualquer crédito oriundo das aquisições efetuadas nos meses de
outubro e novembro de 2013 e setembro e outubro de 2015, em que a Cooperativa
possuía menos de 20 cooperados.
Além disso, o crédito teria sido registrado em coluna incorreta do livro Registro de
Apuração do IPI - Raipi. Por fim, foi elaborado demonstrativo dos valores glosados.
Na impugnação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos da autuação, a Interessada
sugeriu que as inconsistências decorreriam dos procedimentos adotados no processo no
11080.722.131/2017-71.
Ademais, a Fiscalização teria deixado de "de considerar uma série de créditos aos quais
o Contribuinte faz jus e, que mesmo mencionados sequer foram apurados", o que
macularia a autuação.
Afirmou, a seguir, o seguinte:
De outro lado, há outro aspecto relevante que deixou de ser considerado e
devidamente fundamentado pelo i. Autoridade administrativa quando procedeu ao
lançamento e que não pode deixar de ser analisado neste processo administrativo.
Trata-se do processo de Renovação e da aplicação da Base de cálculo correta.
O ciclo desse tipo de material (caixa de papelão e papel) não se encerra no
momento em que serve de embalagem para um determinado produto. Atualmente, o
ciclo volta para o processo de renovação e continuidade no ciclo comercial.
É dizer, estamos tratando de aquisição de caixas de papel que passarão por
processo de recondicionamento para saírem novamente sob o mesmo formato, onde
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

a tributação do IPI deveria se dar na forma do art. 194 do RIPI, calculado,
portanto, sobre a diferença de preço entre a aquisição e ar revenda.
Contudo nenhuma dessa situações, que deveria a autoridade fiscalizadora ter
analisado, foram realizadas o que demonstra desde o inicio a fragilidade da
autuação, que com os demais argumentos abaixo expostos se conclui pela nulidade
da presente autuação.
Em relação ao processo de renovação e recondicionamento do papel, alegou que
realização a reciclagem do produto "caixa de papelão", consistente na sua ondulação,
"para retorno ao mesmo formato da caixa para reutilização".
Além disso, completado o ciclo de utilização da caixa, retornaria ela para renovação,
"cujo processo consiste em recolhê-la selecionadamente, e iniciar a sua renovação
amolecendo o papelão do qual é formado em água quente, estendê-lo e secá-lo, para
então volta a ondulá-lo, pintá-lo e recortá-lo, restituindo-lhe a função de 'caixa de
papelão ondulado', conforme pode se verificar do laudo do seu processo produtivo em
anexo".
Segundo a Interessada, o que se teria, ao final do processo, seria "a entrada do que se
denomina incorretamente 'aparas de papelão', mas que se constituem, a rigor, de 'caixas
de papelão ondulado usadas', resultantes de rígidos processos de seleção e de
classificação, e sem o qual todo o processo de renovação se inviabiliza e não se
concretiza".
Em conclusão, afirmou a Interessada que "que em análise mais detida concluímos não
se tratar de 'aquisição de aparas', mas de compra do próprio material 'caixa de papelão'",
acrescentando o seguinte:
Ainda que essa forma de entendimento não seja aceita, não é possível discordar que
quase todos os tipos de papel podem ser reciclados, gerando economia de recursos
naturais, considerando ainda que no processo industrial de reciclagem há redução
considerável do consumo de energia e água e da poluição da água e do ar, se
comparado à fabricação do papel a partir da matéria-prima virgem.
[...]
Tudo isso acontece independentemente do fato de a legislação criar uma realidade
paralela. O que ocorre, de fato, é que as chamadas "aparas de papelão" de forma
equivocada têm classificação fiscal diversa das "caixas de papelão" (produto final
que voltará ao mercado) e que sejam rigorosamente o mesmo produto. Por isso,
inclusive que se cuida de um processo de renovação.
[...]
Se tal processo industrial não venha a ser enquadrado no conceito de
renovação/recondicionamento, então, em termos racionais, jamais será possível
saber o que possa vir a ser subsumido a essa definição, senão, a de renovação ou
recondicionamento.
Isso porque, o conceito de renovação - que é a operação que, exercida sobre
produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove
ou restaure o produto para utilização - quanto no conceito de recondicionamento -
que é a operação que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de
produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização, o
que, de acordo com a legislação de regência, dá direito ao crédito indevidamente
recusado pela autuação fiscal ora impugnada.
Caso seja deferida a realização de uma diligência tendente à verificação e estudo
do processo produtivo da empresa restaria constatado, sem sombra de dúvidas, que
a atividade industrial da contribuinte configura renovação ou recondicionamento.
Por tal motivo, é que situações como essa que o RIPI (Decreto n. 7.212/2010)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

dispõe que o imposto sobre produtos industrializadas que sofrem processo de
renovação ou recondicionamento deve ser apurado pela diferença entre o preço de
entrada e saída:
"Art. 194. O imposto incidente sobre produtos usados, adquiridos de particulares
ou não, que sofrerem o processo de industrialização, de que trata o inciso V do art.
4o (renovação ou recondicionamento), será calculado sobre a diferença de preço
entre a aquisição e a revenda (Decreto- Lei n° 400, de 1968, art. 7°)." É este
Inclusive o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já definiu que a reciclagem
do papelão sofre industrialização e deve ser calculada através da diferença do
preço entre a entrada e a saída:
"TRIBUTÁRIO. IPI. PRODUTO RECICLADO. PAPEL. SUCATA.
"1. A fabricação de papelão através da reciclagem de sucata de papel caracteriza
industrialização, ensejando o cálculo do IPI na forma do art. 67 do Decreto n.
87.981/82 (RIPI).
"2. Recuso especial não-provido."
A seguir, passou a tratar dos créditos do art. 227 do Ripi, considerando que "um dos
pontos objeto de glosa foi o aproveitamento de crédito na aquisição de caixas de
papelão, revendido por atacadistas e cooperativas para o Contribuinte".
Segundo a Interessada, na consulta formulada no processo no 10880.026377/99-33,
reconheceu-se "a possibilidade de lançamento pela empresa referente a este crédito e tal
informação foi juntada ao processo, durante o procedimento de fiscalização (TDPF
10.1.01.00-2016-00597-6). em sua ultima resposta protocolado em 13/03/2017."
Contestou a conclusão da Fiscalização de que os produtos adquiridos seriam "aparas de
papel", classificados na posição 47.07 da Tipi com a notação "NT", afirmando que se
trataria de "caixa de papelão", produto que teria passado por processo de transformação.
Nesse contexto, apresentou argumentos sobre como deveria ser a incidência do IPI no
caso, à vista de sua função extrafiscal, da aplicação da regra da seletividade na fixação
de alíquotas na Tipi e a não incidência do imposto apenas sobre produtos "in natura"
(não industrializado).
Novamente afirmou que adquiriria caixas de papelão, mencionando a realização de
perícia.
No tocante à glosa de 30% sobre os créditos de aparas, referiu-se ao crédito sobre 50%
da base de cálculo, conforme determinação da Lei no 12.375, de 2010, art. 6o, IV,
afirmando o seguinte:
Ora, vale aqui frisar que tal norma foi instituída visando a implementação das
metas preconizadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos e o setor do papel é
muito importante nesta cadeia de reciclagem, principalmente nas embalagens de
papel e papelão. A PNRS prevê que até o final de 2014 deverá ser reciclado 22% do
material que hoje é descartado. Neste sentido, tal norma que prevê o crédito
presumido de IPI é medida que visa cumprir os ditames da Lei n° 12.305, de agosto
de 2010. Não se trata simplesmente de benefício tributário às empresas produtoras,
mas de estimulação à melhora qualidade de vida em nosso País.
Alegou que a desconsideração dos créditos relativos a produtos adquiridos de
cooperativas com menos de vinte cooperados implicaria limitação ao princípio da não
cumulatividade. Ademais, a limitação favoreceria as grandes cooperativas.
Em relação à multa aplicada, requereu a sua redução, entendendo ser qualificada a
multa proporcional de 50%, à vista da alegada legitimidade dos créditos e da
inexistência de sonegação ou de fraude, conforme definição da Lei no 4.502, de 1964,
art. 72.
Reproduziu, ainda, parte do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE no
492.842/RN, que tratou da não abusividade da multa moratória de 20% sobre o imposto
devido.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

No pedido, requereu o provimento da impugnação e, alternativamente, a apuração do
IPI conforme o art. 194 do Ripi (crédito sobre a diferença entre preço de entrada e
saída) e a redução do percentual da multa para 20%.
Protestou pela juntada posterior de documentos e pela produção de provas adicionais,
incluindo a perícia.
Por fim, requereu o encaminhamento das intimações diretamente aos advogados,
declarando oposição "à intimação na forma eletrônica".
O laudo juntado aos autos (e-fls. 117 a 147), descrevendo o fluxo produtivo da
Interessada, concluiu que, com base nos "fatos apresentados até o momento e
corroborados pelas observações realizadas in loco, podemos concluir que o processo
produtivo analisado apresenta em sua composição o uso de aparas de papel" e que não
"foram identificados indícios do uso de fibra virgem no processo produtivo."
As cópias do processo de consulta indicam que a Interessada requereu esclarecimento
sobre as seguintes questões:
a) "a industrialização de papel pela consulente, consistente na renovação de papel e
papelão usados, está sujeita à regra do art. 122 do RIPI/1998?"
b) "os valores recolhidos a maior pela consulente, por força da não aplicação da
regra do art. 122 do RIPI pode ser restituído através de processo administrativo
próprio, regulado pela Instrução Normativa no 21/97, da Secretaria da Receita
Federal?"
A solução da consulta adotou a seguinte conclusão:
Diante do exposto e com base nos atos legais e administrativos acima citados,
soluciono a consulta declarando que o valor tributável de que trata o art.122 do
RIPI/1998 refere-se ao IPI incidente sobre produtos usados e, portanto, submetidos,
apenas, a recondicionamento. Assim, ao fabricante de papel corrugado e folhas de
papel, para serem utilizados, respectivamente, como parte interna (miolo) de
chapas de papel ou sacos de papel que serão, em seguida, empregados na
industrialização de caixas de papelão e sacos de papel multifolhados, não se aplica
o dispositivo legal em pauta, mesmo que, para tanto, utilize como matéria-prima
embalagens de papel inutilizadas (usadas); eis que não se trata de
recondicionamento de produto usado e, sim, de transformação; o produto resultante
da industrialização (folhas de papel/ papel corrugado) é novo e não usado (caixas
de papelão usadas / sacos multifolhados usados).
Do mesmo modo, não se aplica o dispositivo legal à fabricação de caixas de
papelão e sacos de papel multifolhados, mesmo que, para tanto, o contribuinte
utilize como matéria-prima principal papel corrugado /folhas de papel resultantes
da industrialização de embalagens usadas; trata-se, também, de transformação e
não de renovação de produto usado.
Por fim, a Interessada juntou cópia de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região (e-fls. 183 a 192), segundo o qual, no caso de produtos industrializados, a
notação "NT", constante da Tipi, deveria ser lida como "sujeito a alíquota zero".”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2016
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE POR AUTORIDADE JULGADORA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe apreciação de alegação de inconstitucionalidade de lei em sede de processo
administrativo fiscal.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

PERÍCIA E DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS FORMAIS MATERIAIS. NÃO
SATISFAÇÃO.
Não se considera formulado o pedido de perícia contábil por sua mera citação, de forma
genérica, na manifestação de inconformidade. Os pedidos de perícia devem satisfazer
aos requisitos previstos em lei e ser hábeis para a demonstração do direito alegado.
Somente cabe a realização de diligência ou perícia quando não sejam suficientes os
elementos constantes dos autos para a formação de convicção ou seja necessária a
produção de prova por especialista.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A permissão regulamentar para oposição de créditos de IPI, para serem considerados no
auto de infração, refere-se a créditos não escriturados que sejam comprovados até o
momento da apresentação da impugnação de lançamento.
Eventual desconsideração dos créditos na autuação não configuraria a nulidade do auto
de infração, hipótese que não se aplica, em todo caso, à pretensão de nova qualificação
dos créditos já escriturados.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR. COMPETÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal preparadora adotar as medidas para intimação do contribuinte,
que será válida se efetuada nos termos da legislação aplicável, não competindo à
autoridade julgadora interferir no procedimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2016
MULTA DE OFÍCIO NÃO QUALIFICADA. NÃO EXIGÊNCIA DE DOLO PARA
APLICAÇÃO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2016
SUCATAS
E
APARAS.
TRANSFORMAÇÃO
EM
PRODUTO
DIVERSO.
CARACTERIZAÇÃO COMO PRODUTO USADO. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O art. 227 do RIPI/2010 não se aplica aos insumos usados, não sendo possível calcular
esse crédito presumido na aquisição de matéria-prima usada para transformá-lo em
produto novo.
O art. 194 do RIPI/2010 aplica-se tão-somente aos produtos usados que sejam
renovados ou recondicionados, não abrangendo as hipóteses, como a dos autos, de
transformação de mercadoria em produto diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
sua atividade produtiva é de renovação, e isto sequer foi objeto de análise
da decisão recorrida;
(ii)
se tivesse analisado, teria constatado que o ciclo desse tipo de material
(caixa de papelão e papel) não se encerra no momento em que serve de embalagem para um
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

determinado produto, sendo que o ciclo volta para o processo de renovação e continuidade no
ciclo comercial;
(iii)
está sendo tratado de aquisição de caixas de pela que passarão por
processo de recondicionamento para saírem novamente sob o mesmo formato, onde a tributação
do IPI deveria se dar na forma do art. 194 do RIPI, calculado, portanto, sobre a diferença de
preço entre a aquisição e a revenda;
(iv)
fabrica “caixas de papelão ondulado”, através do processo de reciclagem,
onde em seu processo produtivo consiste em reciclar a “caixa de papelão”, ondulá-lo, retomando
o mesmo formato da caixa para reutilização;
(v)
uma vez completado o ciclo de utilização dessa caixa, a mesma retorna à
empresa para ser renovada, cujo processo consiste em recolhê-la selecionadamente, e iniciar a
sua renovação amolecendo o papelão do qual é formado em água quente, estendê-lo e secá-lo,
para então voltar a ondulá-lo, pintá-lo e recortá-lo, restituindo lhe a função de “caixa de papelão
ondulado”, conforme pode se verificar do laudo do seu processo produtivo em anexo (fls. 117 a
146);
(vi)
o que se tem é a entrada do que se denomina incorretamente “aparas de
papelão”, mas que se constituem, a rigor, de “caixas de papelão ondulado usadas”, resultantes de
processos de seleção e de classificação, e sem o qual todo o processo de renovação se inviabiliza
e não se concretiza;
(vii)
não se trata de “aquisição de aparas”, mas de compra de “caixas de
papelão”;
(viii) no caso de caixas de papelão ondulado, o processo de reaproveitamento é
mais simples do que a reciclagem do papel propriamente dita e esse tipo de processo é levado em
conta por alguns consumidores que prezam ou implementam políticas de responsabilidade
socioambiental; (ix) o que importa para o enquadramento na definição de
renovação/recondicionamento é o fato de que caixa de papelão revendidas, principalmente pelos
lojistas às empresas atacadistas e cooperativas, que posteriormente revenderam a indústria
(recorrente) sejam, por meio da atividade exercida pela contribuinte, postas novamente à
disposição do mercado, por meio da recuperações de sua usabilidade;
(x)
reutiliza-se, no processo industrial da empresa o idêntico material – que
não pode ser outro sob pena de inviabilização de sua finalidade – que anteriormente compunha
caixas de papelão para que dele se extraia, após se novamente formar o papelão e introduzir
colagens, ondulações, pinturas, etc., em procedimento tal e qual aquele mesmo material já tinha
passado anteriormente para que fosse obtido, mediante renovação/recondicionamento, o material
reaparecerá na forma de caixas de papelão aptas para nova utilização;
(xi)
o RIPI (Decreto no 7.212/2010) dispõe que o imposto sobre produtos
industrializados que sofrem processo de renovação ou recondicionamento deve ser apurado pela
diferença entre o preço de entrada e saída (art. 194);
(xii)
um dos pontos objeto de glosa foi o aproveitamento de crédito na
aquisição de caixas de papelão, revendido por atacadistas e cooperativas para o contribuinte;
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

(xiii) esclareceu que toma crédito do imposto decorrente da aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem adquirido de não contribuintes
com base no art.227 do RIPI (Decreto no 7.212/2010);
(xiv) em consulta respondida ao Contribuinte, processo no 10880.026377/99-33,
restou consignado em sua parte final a possibilidade de lançamento pela empresa referente a este
crédito e tal informação foi juntada ao processo, durante o procedimento de fiscalização, em sua
última resposta protocolada em 13/03/2017;
(xv)
com base na própria consulta, apurou crédito resultante da multiplicação
da alíquota do produto sobre 50% do valor da nota fiscal de aquisição, no caso, crédito referente
à aquisição de papel, cuja alíquota é de 5%, nos termos da posição 48.08 da TIPI;
(xvi) em verdade, deveria ter tomado crédito em relação à aquisição de “caixas
de papelão” na posição 48.19 da TIPI, tendo em vista ser este efetivamente o produto que
adquiriu para seu processo industrial, assim deveria ter se creditado de 50% do valor da nota
fiscal, considerado a alíquota de 15%;
(xvii) buscando incentivar políticas de reciclagem de materiais, decidiu-se que as
“aparas de papel” para reciclagem não seriam tributadas pelo IPI;
(xviii) por ser um produto cuja reciclagem se busca incentivar de modo a reduzir
danos ao ambiente – estipulou-se que esses materiais, por serem objeto de reciclagem,
receberiam tratamento beneficiado de não tributação pelo IPI, o que não significa que o produto
não seja industrializado;
(xix) a empresa não adquire “aparas de papel” (recortes de papel), mas sim
caixas de papelão usadas, que são obviamente resultado de um processo industrial e por isso é
contrassenso dizer que recebe produto “não tributado”;
(xx)
só se encaixa na classificação “NT” tudo aquilo que não passou por
processo industrial;
(xxi) adquire caixas de papelão para seu processo industrial, tendo assim, nos
termos da legislação de regência, direito a crédito de iPI aplicando-se a alíquota do produto
(caixa de papelão) sobre 50% do valor constante nas notas fiscais de aquisição;
(xxii) que tem direito a um crédito presumido de 50% e não 30% conforme
entendimento da Fiscalização, de acordo com o art. 6o, inc. IV da Lei 12.375/2010;
(xxiii) desconsiderar o crédito do contribuinte por supostamente ter adquirido de
cooperativas que não atingem o limite mínimo de 20 cooperados, é limitar o próprio direito ao
crédito do contribuinte previsto constitucionalmente;
(xxiv) a limitação traz claramente situação desvantajosa para essas pequenas
cooperativas de recicláveis, que não se valendo de uma forma empresarial não transferirá direito
de crédito de IPI sobre o material coletado e, por consequência ficarão limitados eis que os
resíduos por ele coletados não interessarão à indústria de maneira geral, limitando suas
possibilidades de venda e favorecendo as grandes associações (aquelas com mais de 20
cooperados);
(xxv) a legislação infraconstitucional ao limitar o direito ao crédito previsto na
Constituição, além de ferir o princípio da liberdade de organização e exercício de atividade
empresarial, também implica em limitação da não cumulatividade;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

(xxvi) a multa aplicada no percentual de 75% deve ser reduzida, pois não houve
sonegação, fraude ou conluio; e
(xxvii) a multa possui caráter confiscatório.
Em manifestação protocolizada em 03/12/2019 a Recorrente aduz, em síntese,
que:
(i)
em vista da atividade que exerce, muito antes de qualquer procedimento
fiscal propôs ação ordinária em face da União, processo 0011626-54.2005.4.03.6100, visando a
declaração do seu direito a redução da base de cálculo de IPI, decorrente da utilização de
produtos usados no seu processo de industrialização nos termos do Art. 7.° do Decreto-Lei
400/68, e sua regulamentação correspondente ao RIPI, e o consequente direito ao ressarcimento
do indébito;
(ii)
em sede de sentença, o pedido foi acolhido para o fim de reconhecer a
atividade de renovação exercida pela empresa. Decisão esta confirmada pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, da qual não ingressou a União com recurso e tendo transitado em julgado
no dia 06/08/2019;
(iii)
em face da decisão com trânsito em julgado, almeja o cancelamento da
autuação;
(iv)
traz resumo de suas atividades produtivas;
(v)
o acórdão proferido que reconheceu a espécie de industrialização que a
empresa realiza com as aparas e o papelão no fabrico de papel, no caso renovação, autorizando a
aplicação da norma do artigo 7° do Decreto-Lei no 400, de 30/12/1968 e atual 194 do RIPI,
transitou em julgado, torna-se imutável; e
(vi)
a decisão judicial é soberana sobre o processo administrativo.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração, em vista da decisão judicial
transitada em julgado proferida no processo no 0011626-54.2005.4.03.6100, reconhecendo a
atividade de renovação exercida pela empresa e como consequência a possibilidade de redução
da base de cálculo do IPI.
É o relatório.

Voto

O presente processo não está maduro para julgamento, razão pela qual a
conversão do feito em diligência é medida que se impõe.
A Recorrente após a interposição do Recurso Voluntário apresentou manifestação
nos autos em que requer a aplicação do decidido definitivamente na Ação Ordinária no 0011626-
54.2005.4.03.6100.
Não trouxe a Recorrente, com aludida manifestação, todas as peças processuais
necessárias para que se forme juízo seguro sobre se a decisão judicial definitiva proferida no
processo mencionado é ou não aplicável ao caso concreto, como, por exemplo, a petição inicial.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722131/2017-71

Tem-se, portanto, que se trata de argumento novo trazido pela Recorrente que
demanda apreciação por parte do Colegiado. Ainda, em respeito aos princípios da ampla defesa e
do contraditório, compreendo que deva ser oportunizado à Fazenda Nacional, caso queira, que se
manifeste sobre tal tema, pois o argumento trazido pode influenciar no resultado do litígio
administrativo.
Diante de todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência nos
seguintes termos: (i) seja intimada a Recorrente para, no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma
vez por igual período, colacione aos autos (a) o inteiro teor do processo no 0011626-
54.2005.4.03.6100 e (b) certidão de trânsito em julgado do referido processo judicial; (ii) após,
seja intimada a Procuradoria da Fazenda Nacional para que, em querendo, se manifeste sobre o
argumento trazido pela Recorrente, em especial, pela aplicação ou não do decidido no processo
judicial no 0011626-54.2005.4.03.6100 ao caso concreto e (iii) ao final dos procedimentos
indicados, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital